Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA E DE PERGUNTAS FEITAS PELA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da livre apreciação da prova autoriza o magistrado a examinar a conveniência e a necessidade das provas requeridas pelas partes, nos termos do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. Deste modo, o ato de determinar ou não a sua produção, bem como sua repetição, encontra-se dentro de um âmbito de discricionariedade conferido ao juiz, pautado tão somente pelo imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).
2. “As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida” (CPP, art. 212).
3. Ordem denegada.